Tribunal: TJMT
Processo: 1053396-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053396-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA - CPF: 033.163.508-96 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVA
– EXIBIDA A PROVA POSTULADA PELO AUTOR – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUESTIONAMENTO SOBRE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ AREsp 1144168/MA).

Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ROBERTO QUINTINO ROCHA
(ID 148771815)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação da medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pela parte recorrente contra a recorrida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual homologou a prova produzida (ID 148771813).

Nas razões, o apelante sustenta o desacerto da sentença, argumentando que deveria haver condenação em honorários sucumbenciais.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, condenando-se a parte requerida em honorários sucumbenciais.

Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal acostados nos Ids 146191389 e 146191392.

Intimada, a parte apelada defendeu em suas contrarrazões Id 148771817 o acerto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, com o presente recurso
Carlos Roberto Quintino Rocha
visa a reforma parcial da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, embora
homologada a prova produzida na ação da medida cautelar de produção antecipada de provas, deixou de condenar a parte requerida (Energisa) em honorários sucumbenciais.

Pois bem. O art. 382 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o regime jurídico-processual da produção antecipada de prova: procedimento de jurisdição voluntária, por se referir a interessados, inexistência de litigiosidade sobre a ocorrência ou não do fato e respectivas consequências jurídicas, inadmissão de defesa ou recurso (salvo contra a decisão de indeferimento total do pedido pelo requerente originário), embora garantido o contraditório.

A cognição do juiz nesse procedimento é restrita apenas à necessidade de asseguração da prova requerida, limitando-se apenas a documentá-la, mas vedada qualquer valoração prospectiva das consequências jurídicas a respeito da produção ou não da mesma, porque reservada ao processo em que deduzida a pretensão sobre a qual versa o fato objeto da prova produzida antecipadamente
[1]
.

Completado o procedimento, caberá homologação pelo juiz, permanecendo os autos em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados (art. 383 do CPC), haja vista ser da índole do procedimento de produção antecipada de provas apenas a documentação, da qual poderá não determinar o ajuizamento de processo, ou, em outra perspectiva, até favorecer autocomposição, de modo que, em tese, não haverá condenação em honorários advocatícios.

Feito este registro, dos autos de origem constata-se que foi exibida e homologada a prova almejada pela parte autora, ora apelante.

De outra feita, a despeito dos argumentos recursais, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, pois, conquanto tenha sido homologada a prova produzida, dos documentos atrelados à inicial e da contestação apresentada não é possível aferir que de fato houve pretensão resistida da Energisa em exibir o áudio postulado.

Neste contexto, do e-mail colacionado à inicial não é possível inferir que de fato a parte autora/recorrente pediu que lhe fosse apresentado/exibido o áudio objeto da pretensão, isso porque não há nenhuma especificação da informação neste sentido, o que seria possível de a parte delinear.

De outra feita, a contestação é manifesta e repetitiva em dizer que não se opõe à pretensão e que, portanto, seria descabida a condenação em honorários, o que de fato é o caso.

Assim, ausente prova da existência de pretensão resistida extrajudicial da parte requerida/recorrida em fornecer a prova almejada com a demanda autônoma, bem como não havendo oposição judicial ao fornecimento do documento, tanto que a mídia solicitada foi apresentação por meio de compartilhamento em nuvem, através de link específico, embora em data distinta da vindicada (Id 148771808), conclui-se que a parte requerida não deu causa e/ou resistiu à demanda, não cabendo sua condenação em honorários.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
– PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço.

Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando a apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência a pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios.
”
(N.U 1000597-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).
2. Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los.”
(N.U 1005975-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA – INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral
(STJ AREsp 1144168/MA)."
(TJMT, N.U 0019057-78.2012.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

[1]
CRISTIANOP IMHOF, em “Novo Código de Processo Civil Comentado Anotado Artigo por Artigo Jurisreferenciado”, Ed. Brooklaw, 2a ed., 2016, pág. 607

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023